Tribunal: TJMT
Processo: 1018543-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018543-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SALINAS GOLD MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.212.955/0001-09 (EMBARGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – COBRANÇA POR DANOS MECÂNICOS – DOCUMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas relações de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, a culpa do consumidor pelo alegado prejuízo.

Laudo técnico unilateral, produzido pela própria empresa locadora, sem participação da consumidora e sem contraditório, não constitui prova suficiente para demonstrar o mau uso do bem locado, tampouco a responsabilidade do locatário pelos danos mecânicos alegados.

Comprovada a realização de manutenções regulares e inexistindo prova robusta de culpa da autora, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), inclusive quando se trata de pessoa jurídica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Valor da indenização por danos morais fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo falar em enriquecimento ilícito.

Improcedência da reconvenção mantida, ante a ausência de prova da legitimidade da cobrança discutida.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – COBRANÇA POR DANOS MECÂNICOS – DOCUMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 315719868).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que nos autos, em IDs 111956877 e 147984373, solicitou de forma clara e fundamentada a oitiva dos profissionais técnicos, com a finalidade de esclarecer de maneira direta e presencial a origem técnica das avarias, demonstrando que os danos no motor decorreram de conduta culposa da apelada e não de vício de fabricação ou falha natural do bem.

Defende que o acórdão, entretanto, limitou-se a qualificar os laudos apresentados pela Movida como “unilaterais e insuficientes” para comprovar o mau uso do veículo, sem se manifestar sobre a imprescindibilidade da prova oral, configurando omissão relevante.

Desta forma, evidente que a análise da origem do dano no motor envolve questões mecânicas complexas, como lubrificação, fundição de biela e quebra do bloco, que demandam explicações detalhadas de quem realizou o diagnóstico, não podendo ser plenamente compreendidas apenas por documentos escritos.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a improcedência da ação.

Manifestação da parte embargada, no Id. 321276362, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia posta nos autos gira em torno da legitimidade da cobrança imposta à parte autora, ora apelada, no importe de R$52.382,40, supostamente relativos a avarias verificadas no veículo NISSAN FRONTIER, placa RGB4G85, objeto de contrato de locação firmado entre as partes.

A sentença hostilizada adotou adequada fundamentação jurídica, apreciando os fatos e as provas de modo consentâneo com o conjunto processual, razão pela qual deve ser mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 932, III, do CPC, com os acréscimos que passo a expor.

Trata-se, inequivocamente, de relação de consumo, estando a parte autora, ora apelada, na condição de consumidora final do serviço de locação de veículos, o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), especialmente no que se refere à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII.

Sob tal premissa, incumbia à parte ré/apelante demonstrar, de forma robusta, a existência do dano e, principalmente, o nexo de causalidade entre a conduta da autora e as avarias apontadas, de modo a justificar a cobrança efetuada.

Todavia, como bem pontuado pelo juízo a quo, o laudo técnico apresentado nos autos (ID 96931533 e 96931534) é documento unilateral, produzido sem o crivo do contraditório e sem a participação da parte autora, não se prestando, por si só, a comprovar a culpa da locatária pelos danos constatados.

A propósito, o entendimento consolidado pela jurisprudência é no sentido de que, na ausência de prova idônea e inequívoca da responsabilidade do consumidor pelos danos ao bem locado, é indevida a cobrança de valores a esse título, conforme bem exemplificam os seguintes julgados, reproduzidos integralmente na sentença:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – cobrança de avarias em veículo objeto de locação – relação de consumo - ausência de provas de que os danos no automóvel decorrem da má utilização pelo locatário - razões recursais que não trouxeram nenhum elemento novo de convicção capaz de abalar os sólidos fundamentos da sentença recorrida – decisão que deu justa e correta solução à causa e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 (parte final), da Lei no 9.099/95 – recurso improvido.”
(TJSP - Recurso Inominado Cível: 10106836120238260006 São Paulo, Relator: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Julgamento: 23/08/2024, 1a Turma Recursal Cível, Publicação: 23/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO. VISTORIA SEM RESSALVAS. COBRANÇA POR REPARO. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. PARÂMETRO. LIMITE DE 10% A 20%. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Recebido o veículo pela locadora sem indicação de avarias ou defeitos, mostra-se indevida a cobrança posterior por reparos, ainda mais quando a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o locador tenha causado os danos (CPC, art. 373, II). ‘É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica’ (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Em atenção à nova norma processual, ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, ao zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se justa a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJDFT - Apelação Cível 07379254820228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Julgamento: 20/06/2024, 3a Turma Cível, Publicação: 04/07/2024).

Na espécie, restou ainda comprovado que a autora realizou as revisões e manutenções periódicas no veículo, conforme ordens de serviço constantes nos autos (IDs 85302819 e 85302820), o que afasta a alegação de negligência ou descuido, fragilizando ainda mais a tese sustentada pela apelante.

Diante da ausência de prova cabal da responsabilidade da autora pelos danos alegados, mostra-se acertada a conclusão do juízo de origem no sentido de reconhecer a inexigibilidade da cobrança e, consequentemente, a indevida negativação do nome da autora perante os cadastros de inadimplentes.

Quanto aos danos morais, igualmente não merece reforma o decisum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, inclusive quando se trata de pessoa jurídica.

Portanto, mantém-se a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00, valor este fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em montante compatível com a gravidade do ilícito e a capacidade econômica das partes, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Quanto ao pedido reconvencional, este foi corretamente julgado improcedente, justamente porque a cobrança que lhe deu origem foi considerada ilegítima, não havendo fundamento jurídico para sua acolhida.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025